Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001265-08.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante : BENEDITO ARLINDO DE ARAUJO ALVES E OUTRA
Agravada : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
Número do Protocolo: 1001265-08.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENEDITO ARLINDO DE ARAUJO ALVES E DIANA CORREIA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1002881-77.2020.8.11.0024), ajuizada pelos agravantes contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores (cf. Id. no 74179483 - pág. 60/63).
O agravante aduz que a prova da insuficiência de recursos só é necessária quando a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica da parte requerente, o que não é o presente caso, já que, embora o agravante seja funcionário público, não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, até porque grande parte do seu salário é descontada para o pagamento de empréstimos, aluguel, mercado, conta de luz e água, além de pensão alimentícia da filha do autor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja deferido o pedido de AJG (cf. Id. no 74179473).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o julgador tem fundadas razões para indeferir o benefício, ao verificar que a parte não se insere no perfil daqueles verdadeiramente hipossuficientes economicamente, realmente deve fazê-lo.
No presente caso, a documentação apresentada pelos agravantes é contrária à alegada hipossuficiência, afinal, extrai-se dos holerites vinculados aos ids. n. 74179483 - Pág. 50/51 que, tanto o salário líquido de Benedito, quanto o de Diana é muitíssimo superior ao perfil daqueles reais destinatários da assistência judiciária gratuita, já que cada um deles recebe aproximadamente R$ 4.500,00 por mês, e, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais.
Portanto, o que se extrai dos autos é que a parte agravante detém, sim, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, havendo, pois, “fundadas razões para indeferir o pedido”.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator